Tribunal: TJSP
Processo: 0050443-72.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050443-72.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDILBERTO ELISON GIMENEZ MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050443-72.2018.8.26.0050 -Voto no 15651
2
Apelação no 0050443-72.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Edilberto Elison Gimenez Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Réu preso desde 16/04/2020
Voto no 15651
Apelação. Furto qualificado. Art. 155, §4o, incisos II
e IV, do CP. Recurso pleiteando a concessão de
justiça gratuita. Pedido não acolhido. Situação
econômica do réu que deve ser verificada pelo juízo
da execução, quando do cumprimento da pena.
Atenuante da confissão que não tem o condão de
reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal.
Regime fechado devidamente aplicado. Recurso não
provido. Sentença mantida.
Trata-se de apelação interposta por EDILBERTO ELISON
GIMENEZ MOREIRA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 155, §4o,
incisos II e IV, do Código Penal - CP.
A denúncia foi oferecida (fls. 150/153) e recebida às fls.
164/165. O réu foi citado (fls. 176) e apresentou defesa às fls. 204/207. Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (mídias às fls. 292 e 330) e prolatada a r. sentença
condenatória às fls. 362/367.
EDILBERTO interpôs recurso de fls. 385/390, pleiteando o
deferimento do benefício da justiça gratuita, a redução da pena pela confissão e a
alteração do regime inicial para o aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050443-72.2018.8.26.0050 -Voto no 15651
3
393/401, postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
provimento do recurso (fls. 414/418).
É o relatório.
Consta da denúncia que em 10 de junho de 2018, por volta
das 22h10min, rua Cajuru, no 913, Belém, nesta cidade e comarca de São Paulo,
Jonatas Ferreira de Sousa e EDILBERTO ELISON GIMENEZ MOREIRA, agindo
em concurso e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo à subtração
da coisa, subtraíram R$ 2.827,00 ( dois mil, oitocentos e vinte e sete reais), 04
(quatro) envelopes, dois envelopes abertos e dois envelopes lacrados contendo
cheques de clientes, 04 (quatro) envelopes, dois envelopes abertos e dois vazios e um
envelope lacrado contendo dinheiro, conforme grafado no envelope valor R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais), pertencentes a vítima banco Santander Brasil S.A.
Segundo se apurou, policiais militares se encontravam em
patrulhamento de rotina pela Rua Visconde de Parnaíba, Belém, quando viram dois
indivíduos em atitude suspeita andando pela rua, tendo um deles, ao ver a viatura,
jogado alguns papéis no chão, momento em que foram abordados.
Após abordagem e revista, encontraram no bolso da calça do
denunciado EDILBERTO, R$ 2.827,00 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais), uma
lanterna articulada e dois telefones celulares. Com Jonatas os policiais não
encontraram nada, mas ao seu lado foram localizados os quatro envelopes de
depósito bancário que jogou no chão, sendo que dentro dos envelopes havia cheques
em nome de outras pessoas.
Dentro dos envelopes, que eram de depósito bancário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050443-72.2018.8.26.0050 -Voto no 15651
4
banco Santander, havia cheques em nome de outras pessoas, mas indagados a
respeito, EDILBERTO e Jonatas não souberam explicar o que estariam fazendo na
posse daqueles documentos.
Porém no instante em que eram abordados, os policiais
ouviram pelo COPOM uma denúncia de dois indivíduos com as mesmas
características dos denunciados, em atitude suspeita nas imediações do Banco
Santander localizado a 300 metros dali.
Indagados novamente sobre uma possível participação em
crime envolvendo o Banco Santander, os denunciados confessaram que lá estiveram
e furtaram os valores e envelopes que com eles foram encontrados, utilizando para
tanto uma ferramenta de ferro com dispositivo “pegador” em uma das extremidades.
Assim, os policiais foram à agência Santander citada no
COPOM e no meio do caminho os próprios indiciados foram mostrando os
envelopes que continham notas de dinheiro e que foram dispensados.
Já no interior da agência bancária, Jonatas e EDILBERTO
indicaram aos policiais o caixa eletrônico de onde subtraíram os valores, estando o
mesmo totalmente danificado.
O representante do Banco Santander, Diego Augusto Fontes
de Sousa, compareceu para receber os envelopes e valores subtraídos, sendo
acionado pela Central de Monitoramento do Banco Santander. Afirmou que não
presenciou a prática delitiva, apenas assistiu as filmagens pelos vídeos que enviaram
pelo aparelho de telefonia celular, ocasião em que pode constatar que os dois
indiciados arrombaram os caixas e retiraram os envelopes dos clientes, fugindo em
seguida.
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/09), boletins de ocorrência (fls. 10/13 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050443-72.2018.8.26.0050 -Voto no 15651
5
47/48), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/17), relatório de investigação
(fls. 49/51), laudos periciais (fls. 168/169, 172/174, 179/182 e 185/198) e pela prova
oral colhida.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que, nesse aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação.
Isso pois o réu confessou a prática dos delitos, afirmando que
arrombaram os caixas eletrônicos, dos quais pegaram, em proveito comum, quantia
em dinheiro. Por sua vez, a testemunha Júlio César Eufrásio, analista de segurança
bancário e representante da empresa vítima, contou que de acordo com apuração no
caixa eletrônico, houve arrombamento, com subtração de, aproximadamente, R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais). Por fim, os policiais militares esclareceram que,
em patrulhamento com o Cabo Mireider, passaram pelos réus, e, após, receberam
notícia, via COPOM, de furto em banco. Perceberam que os réus aceleraram o passo
ao perceber a aproximação policial, e, então resolveram abordá-los; um deles disse
para o outro "não reage" e admitiu o furto, e, em revista pessoal, o dinheiro foi
localizado e apreendido. No local, foi encontrada a "pinça" e constatado o
arrombamento dos caixas eletrônicos, que, de acordo com as imagens de
monitoramento, foi praticado pelos dois réus.
Assim, e não se constatando qualquer circunstância apta a
ensejar a manifestação ex officio deste Sodalício, passa-se à análise da questão
explicitamente suscitada.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto), o que perfaz 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em
razão da presença de duas qualificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050443-72.2018.8.26.0050 -Voto no 15651
6
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão
espontânea, necessária a redução da pena ao piso legal, não cabendo redução a maior
em razão do exposto na Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sabe-se que a pena-base somente poderá ser fixada dentro
dos limites mínimos e máximos definidos em lei, sendo possível ultrapassa-los
somente na terceira fase da aplicação da pena, pois assim foi disposto pelo legislador.
O art. 59, inciso II, do CP, determina que o juiz estabelecerá a
quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos. Como o legislador não
abriu margem para fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da
dosimetria da pena, logo esta não pode ser aplicada.
Entendimento em contrário poderia gerar a chamada “pena-
zero”, sem a resposta estatal devida para a prática delitiva, além do que, se as
atenuantes fossem aplicadas, existiria interferência entre os poderes, eis que a norma
jurídica elaborada pelo legislador, em sua função típica, estabelece que apenas na
terceira fase da dosimetria da pena é que esta poderia ser fixada ultrapassando os
limites legais.
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
Por tais razões a pena imposta a EDILBERTO foi de 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
O regime inicial foi fixado no fechado, tendo em vista que,
após deferida a liberdade provisória do réu, foi preso em flagrante novamente por
prática de delito de igual natureza, na Comarca de Sertãozinho, pelo qual foi
condenado definitivamente recebendo apenamento de 03 (três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, em 27 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050443-72.2018.8.26.0050 -Voto no 15651
7
Finalmente, em relação ao pedido de justiça gratuita, observo
que este momento processual não é o adequado para aferir se o apelante faz jus ao
benefício, vale dizer, a capacidade econômica do apelante deve ser analisada quando
da execução da pena, pelo r. juízo da execução.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à presente
apelação, interposta por EDILBERTO ELISON GIMENEZ MOREIRA, nos
termos da fundamentação exposta, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator